Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-89.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. Sentença de procedência. Recurso do Município buscando a reforma do julgado para afastar a condenação que lhe foi imposta. Acolhimento. Ausência de comprovação hábil do alegado crédito oponível ao Município. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I,

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. Sentença de procedência. Recurso do Município buscando a reforma do julgado para afastar a condenação que lhe foi imposta. Acolhimento. Ausência de comprovação hábil do alegado crédito oponível ao Município. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. Notas fiscais que instruíram a inicial que se encontram desacompanhadas de assinatura do recebimento das mercadorias. Reexame oficial, considerado interposto, e recurso do Município providos parcialmente para julgar a ação procedente em parte, deferindo o pedido inaugural apenas em relação às operações documentadas a fls. 637 e seguintes.